Tribunal: TJMT
Processo: 8021957-44.2014.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8021957-44.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCAR DE OLIVEIRA - CPF: 362.214.811-04 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
VALOR DO
DÉBITO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PLANILHAS DE CÁLCULO DIVERGENTES.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.
Havendo

divergência
entre
os

cálculos

apresentados

pelas

partes
,
deve
m
ser

conferido
s
todos

os

parâmetros dos demonstrativos e verificado se algum se encontra

correto
.
Estando
a
parte

devedora

novamente

em

recuperação
judicial, o
crédito

exequend
o
e
não

pago

deve
se
sujeitar

a

ela
,
impondo
-se
aí
o
dever

observar
a data
limite
de
incidência
dos
juros
de mora e
correção

monetária
, a
qual
é o
dia
do
pedido
da
recuperação
judicial.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8021957-44.2014.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
OI S.A.

Recorridos
:
OSCAR DE OLIVEIRA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

OSCAR DE OLIVEIRA
requereu
o
c
umprimento
de
sentença

em

face
OI S.A.

Sentença

proferida
no ID 197771716/PJe2.
Concluiu
que
o

débito
,
por

não

ter

sido

quitado
, se
submete
à nova
recuperação
judicial da
parte

devedora
,
devendo

ser

corrigida

até
01/03/2023, data do
pedido
de
recuperação
.
Declarou

como

devido

o

crédito
de R$ 22.881,26.

A
parte

devedora

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 99999999/PJe2.
Em

resumo
,
sustentou
que
o

crédito

exequendo

tem

origem

em

fato

gerador
anterior
ao

pedido
de
Recuperação
Judicial
formulado

em
20/06/2016,
dev
endo

os

juros
de mora e
correção

monetária

incidirem

até
a
referida
data.

A
parte

credora

apresentou

contrarrazões
no ID197771733/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

J
udiciário
.

Cálculo
do
débito
.

Em

análise
de ambos
os

cálculos
e com base
nos

parâmetros
do
título
de
crédito
(
sentença
- ID 197771652/PJe2 -e
confirmados

pelo

acordão
- ID 197771663/PJe2),
observa
-se que
nenhum
deles é
aproveitável
para a
correta

liquidação
do
débito
.

Isto

porque
,
embora

tenham

observados

os

parâmetros

acima

mencionados
,
observa
-se que as
partes

não

divergem

quanto

ao

termo

inicial
dos
juros
e
correção
,
mas

tão

somente

quanto

ao

termo
final de
sua

incidência
.

Pois

bem
.

É público e notório que houve novo pedido de recuperação pela parte

devedora
.

É de se
observar
,
destarte
, que
o

crédito

exequendo

nestes
autos
deve
se
sujeitar

ao
novo
pedido
de
recuperação
judicial,
porquanto

líquido
,
certo
,
exigível
e que
ainda

não

foi

devidamente

a
dimplido

quando
da
primeira

recuperação
judicial do
devedor
(art. 49, da Lei nº 11.101/2002).

Dessa
forma,
correta
a
sentença
que
bem

delimitou
o
período
de
incidência
da
correção

monetária
a
juros
de mora,
estipulando

como

devida

a

incidência

destes

até

01/03/2023, data
em
que
houve
o novo
pedido
de
recuperação
judicial pela
parte

executada
, o que se
mostra

em
total
consonância
com o que
dispõe
o art.
9º,
inciso
II, da LRJ.

Em
vista
disso
,
correto
o
decisum
de
primeiro

grau
que
bem

delimitou

a

incidência

dos
juros
e
correção
,
observando
a data
em que houve a pleito de recuperação pela parte

devedora
e que, inclusive,
apresentou
o
correto

cálculo
para a
devida
e
correta

correção
do
débito
,
abaixo

colacionado
:

Assim
, nota-se que
o
valor
estabelecido

na

d
ecisão

proferida
no ID 197771716/PJe2 se
mostra

correto
e
em

observância

aos

ditames

legais
,
não

merecendo

qualquer

reforma
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
dívida
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Dire
ito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024